Tribunal: STF
Processo: AR 2766
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. AÇÃO RESCISÓRIA. RE 953.604. ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OFENSA AO ARTIGO 232 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À CONVENÇÃO 169 SOBRE POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS EM PAÍSES INDEPENDENTES DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. PLAUSIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES. PROCESSO ORIGINÁRIO EM QUE SE BUSCAVA A NULIDADE DE PROCESSO DE DEMARCAÇÃO DE TERRA INDÍGENA. CITAÇÃO DA COMUNIDADE INDÍGENA. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECEDENTES.



    1. Processo originário que resultou na anulação da Portaria nº 1.794/2007, que demarcou a Terra Indígena Toldo Boa Vista, sem a citação da Comunidade Indígena afetada para defender seu direito subjetivo ao reconhecimento das terras tradicionais, em evidente prejuízo ao seu modo de vida e à sua relação identitária com o território que habitavam. 



    2. A capacidade plena dos integrantes dessas comunidades tradicionais foi reconhecida pela Constituição, e a eles pertence o direito a vir a juízo defender seus interesses, à luz no disposto no art. 232 da Carta Magna.



    3. Diante da verossimilhança das alegações da parte autora, consubstanciada na ausência de sua citação para integrar feito que resultou na anulação de portaria demarcatória de Terra Indígena, e caracterizado o perigo na demora da concessão da medida requerida, concedi a liminar pleiteada, em parte, para suspender, inaudita altera parte, os efeitos e eventual cumprimento de sentença da decisão que declarou a nulidade da Portaria Declaratória nº 1.794/2007-MJ, proferida nos autos de Ação Anulatória nº 5006466-84.2012.4.04.7006/PR, mantida pela decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 953.604, até o final julgamento de mérito desta rescisória.



    4. Medida cautelar referendada.